Tribunal: CARF
Processo: 16641.720092/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720092/2017-99
ACÓRDÃO
2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SFP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados que prestaram serviços ao sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e
fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
CARATER CONFISCATORIO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA 2
DO CARF.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
2
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal previdenciário, competências 1/2015 a
12/2016, no qual abarca Auto de Infração (AI) atinente às seguintes cobranças: contribuições
previdenciárias parte patronal, GILRAT e contribuições sociais destinadas aos terceiros (fls. 1.078 a
1.084).
As contribuições objeto dos lançamentos fiscais são decorrentes da análise das
informações contidas nas folhas de pagamentos e nas Guias do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP.
Constatou-se que as contribuições deixaram de ser declaradas em GFIP em razão
da empresa ter feito GFIP retificadoras consoante os valores apurados nos Anexos 1 a 4 (fls. 1.158
a 1.161).
Regularmente cientificado da autuações fiscais em 4/9/2018 (fl. 1.184), o
contribuinte apresentou impugnação em 3/10/2018 (fl. 1.188), articulando os argumentos a seguir
sintetizados.
Conquanto a LC 123, 14/12/2006, atribua tratamento diferenciado e favorecido
às ME e EPP1, a fiscalização agiu em sentido oposto imputando cobrança de
tributos e multas, cujo expressivo valor monetário atribuído mostra-se
incompatível com a atividade do comerciante.
O Fisco inaugurou o AI tomando como base o lançamento ICMS n° 0039083527
oriundo do arbitramento, levado a efeito pelo fiscalização da Fazenda Estadual,
apurado a partir do equivocado conceito de que apenas montante inexpressivo
dos produtos estariam sob o tratamento ST, circunstância em perfeito
descompasso com a atividade do restaurante em que quase a totalidade dos
insumos utilizados na elaboração das refeições postas ao público consumidor,
assim como as bebidas consumidas, estão ao abrigo de tributação monofásica via
substituição tributária (ST). Aquele famigerado auto de infração foi devidamente
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
3
impugnado e está pendente de julgamento, logo sendo imprestável para dar
guarida ao presente AI contestado pelo contribuinte.
A fiscalização deparou-se com pagamento a trabalhadores que exerciam
atividade temporária a forma de avulso, situação que impede a inclusão na folha
de pagamento juntamente com os demais trabalhadores celetistas, aos efeitos de
fazer incidir a contribuição como se efetivamente fossem empregados da
empresa. O fato invalida o lançamento que deverá ser reformado na íntegra.

Estampado está o excesso dos valores almejados pela fiscalização, pois
extremamente excessiva a multa atribuída de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o tributo, além de ser totalmente indevida a cobrança de correção
monetária calculada sobre a indigitada penalidade.
Pede o acolhimento integral da impugnação com a completa desconstituição do
AI, decidindo pela improcedência da ação fiscal, implicando na nulidade do
lançamento dos tributos contribuição empresa/empregador, contribuição outras
entidades e fundos, com o acréscimo de multa e juros.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação é tempestiva e está em consonância com os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, por isso dela tomo
conhecimento.
Com relação à doutrina e a jurisprudência citadas ou transcritas pela impugnante
em sua defesa, registre-se que servem apenas como forma de ilustrar e reforçar
sua argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto
porque não têm eficácia normativa.
Portanto, não cabe ao agente do Fisco deixar de aplicar a legislação tributária com
base em entendimentos doutrinários contrários à legislação tributária ou com
fulcro em decisões judiciais sem efeito erga omnes, em que o sujeito passivo não
for parte do processo.
Ademais, a simples leitura de acórdãos não permite uma vinculação imediata à
situação em que se enquadra a situação concreta, dada as peculiaridades de cada
caso, nem sempre evidenciadas pelas ementas transcritas.
Da mesma forma, se utilizadas neste voto, as citações e transcrições
jurisprudenciais ou doutrinárias terão como objetivo ilustrar e reforçar o
posicionamento deste relator.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Preliminarmente, a impugnante argui a nulidade do AI. Afirma que diante da
robusta prova que teria sido carreada ao processo administrativo que alberga a
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
4
ação fiscal movida pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul considera plausível a
desconstituição do lançamento do ICMS, o que implicaria na também nulidade do
lançamento aqui impugnado, pois este estaria estribado naquele AI para motivar
a presente autuação.
Sobre o assunto nulidade no processo administrativo fiscal, o artigo 59 do Decreto
70.235/72, dispõe textualmente que....
Só há, portanto, duas hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, e
entre elas não se acham as hipóteses arguidas pela impugnante. Na hipótese de o
lançamento padecer de semelhantes falhas, deverá ser julgado improcedente,
mas não nulo. A nulidade reserva-se para os vícios de natureza puramente
processual elencados no art. 59, acima transcrito, ocorre que nenhum destes
vícios foram comprovados na impugnação.
Portanto, deve-se rejeitar o pedido de declaração de nulidade com base nas
genéricas alegações contidas na impugnação.
Ressalte-se que no AI constante do presente processo foram identificados os fatos
geradores, delineadas as matérias tributáveis, calculados os montantes dos
tributos devidos, identificados os sujeitos passivos, proposta a aplicação da
penalidade cabível, com clara descrição dos fatos e enquadramento legal,
abrindo-se o prazo legal para impugnação, com perfeita observância aos
princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa e o do contraditório.
A contribuinte teve acesso a todos os elementos constantes das peças de
autuação, os quais permitiram identificar o fundamento da exigência fiscal, de
forma que a autuada apresentou sua impugnação – no prazo de 30 (trinta) dias da
data da ciência da exigência tributária, conforme preceitua o artigo 15 do
mencionado Decreto – cujo teor demonstra amplo conhecimento da matéria
tratada, exercendo plenamente o seu direito de defesa.
Assim, deve-se rejeitar arguição de nulidade.
DO MÉRITO.
A matéria em discussão cinge-se às contribuições sociais decorrentes da análise
das informações contidas nas folhas de pagamentos e nas Guias do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP, ambas
confeccionadas pelo sujeito passivo.
Constatou-se que as contribuições deixaram de ser declaradas em GFIP em razão
da empresa ter feito GFIP retificadoras consoante os valores apurados nos Anexos
1 a 4 (fls. 1.158 a 1.161). Fatos estes não contestados na impugnação, haja vista
que os demonstrativos de base de cálculo contidos nos anexos, já mencionados,
citam apenas segurados empregados da matriz e da filial, contabilizados em folha
de pagamento e não declarados em GFIP, logo, nada tendo pertinência com
segurados avulsos como alegado pelo sujeito passivo (fl. 1.194).
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
5
Em linhas gerais, a contribuinte afirma que a Fiscalização: teria agido em sentido
oposto ao que está preconizado na Lei Complementar 123/06, que atribui
tratamento diferenciado e favorecido às ME e EPP, ao imputar cobrança de
tributos e multas em valores incompatíveis com a atividade do comerciante; e
teria tomado por base o AI lavrado pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul, o
que qual se encontra pendente de julgamento, sendo imprestável para dar
guarida ao presente Auto de Infração.
Inicialmente, importa esclarecer que, efetivamente, a Lei Complementar 123/06,
estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
especialmente no que se refere à apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante o regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias,
denominado Simples Nacional, consoante arts. 1o, I, 12 e 13.
Entretanto, conforme noticiado nos autos (fl. 1.157), a contribuinte era optante
dessa forma de tributação, mas foi excluída por excesso de receita bruta, em
30/11/2014, com efeitos a partir de 1/1/2015, por imposição expressa contida na
citada LC 123/2006 a qual, também prevê, em seu art. 32, que....
Assim sendo, e considerando que em resposta à intimação fiscal a contribuinte
informou que a sua opção é pelo Lucro Presumido, verifica-se que as bases de
cálculo obtidas por esta modalidade de tributação estão em perfeita consonância
com a legislação fiscal previdenciária de regência.
Em relação à arguição de que a autoridade fiscal teria se utilizado de prova
emprestada do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul,
de início, deve-se observar que a doutrina processual usualmente utiliza essa
denominação para se referir ao traslado e aproveitamento em um processo de
prova produzida em outro, seja ela documento, depoimento pessoal ou exame
pericial.
O art. 369 do Código do Processo Civil (CPC), fonte subsidiária do PAF, prescreve
que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados naquele código, podem ser empregados para provar a verdade dos
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do
juiz. Nesses termos, é perfeitamente válida a utilização de provas produzidas em
outros processos, desde que, naturalmente, guardem pertinência com os fatos
cuja prova se pretenda oferecer. A prova emprestada, ademais, está sujeita ao
escrutínio da outra parte e assim atende à garantia constitucional do
contraditório.
Saliente-se, ainda, que a obtenção de informações pelo Fisco Federal junto às
Secretarias de Fazenda Estaduais, não constitui prova emprestada, uma vez que
não passa de intercâmbio de informações no âmbito da Administração Pública,
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
6
expressamente autorizada pelos arts 198 e 199 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Portanto, é lícita tanto a utilização da prova emprestada como de informações
obtidas junto às Secretarias de Fazenda Estaduais.
Não obstante a licitude tanto da prova emprestada quanto da utilização
informações obtidas junto às Secretarias de Fazenda Estaduais, no caso concreto,
entretanto, não há que se falar em utilização de prova emprestada do AI lavrado
pelo Fisco Estadual haja vista que a fiscalização federal se valeu unicamente das
folhas de pagamento e das GFIP confeccionadas pelo sujeito passivo consoante
robustamente demonstrado nos Anexos 1 a 4 (fls. 1.158 a 1.161).
A impugnante insurgiu-se, também, contra a multa de ofício no percentual de
75%, incidente sobre os tributos lançados, alegando ser extremamente excessiva.
Reproduz-se o inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, base legal da exigência da multa
de ofício.....
Assim, reputa-se correta a conclusão fiscal ao identificar a falta de declaração e
pagamento da contribuinte e caracterizar a situação fática aqui configurada tal
como descrito no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Nesse compasso, é inaplicável o conceito de confisco em relação à aplicação da
multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo. Ademais, a vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas impor a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Por conseguinte, deve ser mantida a multa de ofício, no percentual de 75%,
aplicada sobre os montantes das contribuições sociais apuradas e lançadas.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, rejeitando a
preliminar de nulidade e, no mérito, mantendo, na íntegra, o crédito tributário
constituído.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta que a fiscalização
considerou atividade temporária “avulsa” como se fossem empregados. Aduz que a multa tem
natureza confiscatória. Pede o provimento e que seja declarado a nulidade do lançamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
7
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Quanto a questão suscitada acerca de nulidade do lançamento, assim como a
decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente processo houve o atendimento integral a
todos requisitos específicos da notificação fiscal.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
Quanto a abusividade da multa aplicada e caráter confiscatório, também reitero a
inteligência chancelada a quo. Questionamentos referentes ao princípio da proporcionalidade e
confisco se dirigem ao Poder Legislativo, que deve tomar em consideração tal preceito quando da
elaboração das leis, não cabendo ao julgador administrativo a análise sobre esta matéria, estando
sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da multa a ser aplicada. Nesta senda, temos
a Súmula 2 do CARF.. Vide Sumula CARF no2.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
8
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, quanto as alegações de caráter confiscatório da multa, não as conheço
por ausência de competência desse colegiado.

Quanto ao mérito, referente a diferença entre folha de pagamento e GFIPs, em
linhas gerais, a recorrente afirma que a Fiscalização teria agido em sentido oposto ao que está
preconizado na Lei Complementar 123/06, que atribui tratamento diferenciado e favorecido às
ME e EPP, ao imputar cobrança de tributos e multas em valores incompatíveis com a atividade do
comerciante.
Além disso, teria tomado por base o AI lavrado pelo Fisco Estadual do Rio Grande
do Sul, o que qual se encontra pendente de julgamento, sendo imprestável para dar guarida ao
presente Auto de Infração.
Fora esclarecido pelo julgamento a quo que a contribuinte era optante dessa forma
de tributação, mas foi excluída por excesso de receita bruta, em 30/11/2014, com efeitos a partir
de 1/1/2015, por imposição expressa contida na citada LC 123/2006 a qual, também prevê, em
seu art. 32.
Assim sendo, e considerando que em resposta à intimação fiscal a contribuinte
informou que a sua opção é pelo Lucro Presumido, verifica-se que as bases de cálculo obtidas por
esta modalidade de tributação estão em perfeita consonância com a legislação fiscal
previdenciária de regência.
Merece repetir, em relação à arguição de que a autoridade fiscal teria se utilizado
de prova emprestada do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul, que a
obtenção de informações pelo Fisco Federal junto às Secretarias de Fazenda Estaduais não
constitui prova emprestada, uma vez que não passa de intercâmbio de informações no âmbito da
Administração Pública, expressamente autorizada pelos arts 198 e 199 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Portanto, é lícita tanto a utilização da prova emprestada como de informações
obtidas junto às Secretarias de Fazenda Estaduais.
Não obstante, no caso concreto fora esclarecido que não houve utilização de prova
emprestada do AI lavrado pelo Fisco Estadual haja vista que a fiscalização federal se valeu
unicamente das folhas de pagamento e das GFIP confeccionadas pelo sujeito passivo consoante
robustamente demonstrado nos Anexos 1 a 4 (fls. 1.158 a 1.161).
Sendo assim, também nessa questão de mérito, eu também acompanho a decisão
de piso e entendo que o lançamento deve ser mantido em tal ponto. Por fim , mas não menos
importante, apenas reitero que a empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas tanto a trabalhadores avulsos como a trabalhadores temporários. E a
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.806 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720092/2017-99
9
despeito de o recorrente ter apresentado petição solicitando exclusão do sócio, não foi atribuída
responsabilidade solidária nesse caso.
Por tudo o quanto exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e nego
provimento ao Recurso.

É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e , na parte conhecida, rejeito a preliminar de nulidade e nego
provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1318
DF CARF MF
Original